Tribunal: CARF
Processo: 10510.005016/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.005016/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.264 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/03/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 139/134) interposto em face de decisão da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (e-fls. 133/135)
que julgou procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.016.056-8 (e-fls. 02/43), no valor total de R$ 106.699,56 e competências 09/2003 a
03/2006, cientificada em 28/07/2006 (e-fls. 55). Do Relatório Fiscal (e-fls. 51/54), extrai-se:
(...) contribuições sociais previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas “a” e "c",
combinado com o disposto no art. 12, incisos I, alíneas “a", e “j", e V, alínea “g", bem
como o § 6° desse mesmo artigo, todos da Lei n° 8.212 de 24/07/1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.005016/2007-97
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.264 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.005016/2007-97

1.4 - O lançamento do débito, correspondente ao período fiscalizado nos meses de
01/2003 a 03/2006, foi apurado com base nas remunerações pagas a agentes políticos e
servidores. (...)
Os valores representativos de folha de pagamento de agentes políticos, comissionados,
contratados por tempo determinado e servidores, identificados na contabilidade nos
elementos de despesa 3190.04.01, 3190.09.00, 3190.11.01, 3190.11.02 e 3190.11.03
apresentaram-se, em todos os meses, muito acima dos valores declarados nas GFIP's.
Nestas não constam, ainda, as informações relativas a pagamentos a contribuintes
individuais que aparecem nos lançamentos contábeis nos elementos de despesa
3390.36.01, 3390.36.02 e 3390.36.99.
Os valores declarados em GFIP's foram tomados como salário de contribuição,
exatamente como ali informados. Os valores identificados na contabilidade excedentes
ao declarado em GFIP foram objeto de lançamento em outro documento de débito, de
número 37.016.052-5.
O anexo resume os valores declarados em GFIP.
A apropriação acima indigitada está explicitada nos relatórios DAD - Discriminativo
Analítico do Débito, que discrimina as alíquotas aplicadas, RL - Relatório de
Lançamentos, RDA – Relatório de Documentos Apresentados e RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados.
Na impugnação (e-fls. 58/59), em síntese, se alegou que o débito foi parcelado por
meio do Termo de Parcelamento de Dívida n° 60.347.824-7, sendo a multa indevida.
O julgamento foi convertido em diligência para se informar se nas bases de
cálculo do período de 09/2003 a 09/2004 estão incluídas as remunerações de Prefeito e Vice-
Prefeito (e-fls. 85), tendo a fiscalização emitido a Informação Fiscal de e-fls. 87, acompanhada
dos anexos de e-fls. 88/102, da qual se extrai:
3 - Como neste processo somente foram considerados valores informados em GFIP
(parte III - Dos Fatos Geradores de Contribuições - REFISC) e, ainda, considerando-se
o explanado nos itens acima, concluímos que a alínea inciso I, artigo 12, referenciada é
adequada, pois houve remuneração de agente politico a partir de 01/2005, sem qualquer
citação à fundamentação legal alcançada pela RSF 26/2005.
Não há, portanto, qualquer correção a ser considerada.
Quanto ao parcelamento junto à UARP-Itabaiana, solicitado pouco antes do
encerramento da ação fiscal, sequer era de nosso conhecimento.
A defesa foi tida por intempestiva, tendo sido lavrado Termo de Revelia, mas,
após manifestação da impugnante, foi considerada tempestiva e encaminhada para julgamento
(e-fls. 104/132).
Quando do reconhecimento da intempestividade, o DESPACHO N°
22.401.4/00090/2006, de 25/09/2006, além de declarar o não conhecimento da impugnação tida
por intempestiva, asseverou (e-fls. 122/123):
6. Também não foram produzidas provas que importasse na revisão de ofício, pois a
LDC n° 35.004.869-0, inclusa no parcelamento 60.347.824-7, respectivamente, fls. 64 a
80 e 59 a 63, foi deduzida do valor na notificação fiscal de lançamento de debito n°
37.016.055-0, lavrada na mesma ação fiscal, a qual foi retificada de ofício pelo
Despacho - Decisório n° 22.401.4/0013/2006, de 25/09/2006, que será enviado ao
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.264 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.005016/2007-97

contribuinte. Desta forma, tendo sido aproveitado os valores da LDC para dedução em
outro débito não há nada para retificar no presente.
7. Assim, deixo de tomar conhecimento da impugnação, de fls. 56 e 57, em face de sua
intempestividade, mantendo-se o crédito lançado.
8. Remeta-se os autos a 22.001.040 - Unidade de Atendimento da Receita
Previdenciária em Itabaiana - (UAR-P Itabaiana), para emissão do Termo de Revelia,
para dai' ciência desse termo e do presente despacho ao interessado e para realizar
cobrança amigável e demais providências necessárias.
Cópia do Despacho - Decisório n° 22.401.4/0013/2006, de 25/09/2006, consta das
e-fls. 130/132.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 133/135):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/03/2006
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES.
Constitui fato gerador de contribuições previdenciárias a remuneração paga, devida ou
creditada pelo município aos seus servidores.
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
As informações prestadas em GFIP constituir-se-ão em termo de confissão de dívida na
hipótese do não recolhimento.
(...) Voto (...)
O contribuinte alega tão só que efetuou parcelamento através do TPDF n° 60.347.824-7,
regularizando, assim, suas pendências.
Ocorre que, conforme exposto no Despacho n° 22.401.4/00090/2006, de 25/09/2006
(fls. 120/121), o parcelamento efetuado através do TPDF mencionado foi considerado
na NFLD DEBCAD n° 37.016.055-0, lavrada na mesma ação fiscal, tendo a notificação
sido retificada por meio do Despacho-Decisório n° 22.401.4/0013/2006, encaminhado
ao contribuinte, conforme cópia ora anexa aos autos.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 17/03/2008 (e-fls. 136/138) e o
recurso voluntário (e-fls. 139/140) interposto em 17/04/2008 (e-fls. 141), em síntese, alegando:
(a) Parcelamento. A cobrança da quantia de R$ 91.418,83 não deve proceder, uma
vez que o Município, em razão de alguns valores declarados a menor, já havia
realizado juntamente com a Secretaria da Receita Previdenciária, acordo de
parcelamento do debito, através do Termo de Parcelamento de Divida Fiscal
n°60.347.824.7, regularizando assim sua situação, não havendo pendências a
serem cobradas, referente ao período Auditado, o qual foi efetuado antes do
recebimento da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, conforme se
vislumbra com documentos inclusos.
É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.264 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.005016/2007-97

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O Acórdão de Impugnação (e-fls. 133/135) foi cientificado na
segunda-feira dia 17/03/2008 (e-fls. 138) e o recurso voluntário (e-fls. 139/140) interposto na
quinta-feira dia 17/04/2008 (e-fls. 141).
Logo, o recurso voluntário é intempestivo por extrapolar o prazo legal de trinta
dias contados da ciência da decisão de primeira instância (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 5°,
23, inciso II do caput e inciso II do §2°, e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital